Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-88.2022.8.11.0028
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Núm
ero Único
:

1001310-88.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISCA ASSIS ALMEIDA - CPF: 172.484.001-06 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DOIS DIAS SEM FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços e impor a recorrida a obrigação de indenizar moralmente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

O dano moral decorrente de suspensão indevida de serviços essenciais por prazo demasiado – dois dias consecutivos, que demonstra notória abusividade na relação contratual.

3.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que não comporta reforma vez que em valor aquém do fixado por esta turma em casos análogos.

4.

Ausência de má-fé da parte consumidora demonstrada. Rejeição do pleito recursal neste ponto.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada

em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo falha na prestação de serviços, ante ao fato de a recorrida ter suspendido de forma indevida o fornecimento de energia elétrica no imóvel da consumidora por dois dias consecutivos. O juízo condenou a recorrente ao pagamento a título de indenização por danos morais do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Os serviços ficaram suspensos entre os dias
26.04.2022 e 28.04.2022
, tendo a consumidora realizado diversas tentativas administrativas para sanar o ocorrido, entretanto, a recorrente informava que já havia solicitação de atendimento aberta para a Unidade de Consumo da recorrida.

A Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja a demanda julgada improcedente, ou minorado o quantum indenizatório, sob o fundamento de que não restou comprovado o dano alegado pela parte consumidora, pretendendo ainda, a condenação da parte consumidora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pretendendo a manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023